Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por OTTO NADER PINTO DE FARIA (agravante/exequente) da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença requerido em face de CARLOS EDUARDO RODRIGUES VELOSO, RICARDO AUGUSTO RODRIGUES VELOSO e POWERTECH AUTO CENTER LTDA (processo n.o 0723337-41.2019.8.07.0001), nos seguintes termos: (...) Trata-se de impugnação à penhora sob ID 101581449 apresentada em razão do valor constrito sob ID 99479442 no importe de R$ 2.699,97 perante o Banco Santander em desfavor de CARLOS EDUARDO, para satisfazer o débito remanescente de R$ 72.097,18, atualizado em 01/02/2021 (ID 83104551), sob fundamento de se tratar de verba impenhorável por se tratar de ganhos de trabalhador autônomo e de honorários de profissional liberal do dia 30/06/2021, em razão de venda de uma motocicleta. Conforme já exarado na decisão de ID 105902339, 109029040 e 115324768, a existência de outros bens recebidos por CARLOS e RICARDO é questão determinante para o prosseguimento do feito em desfavor deles, uma vez que os herdeiros só respondem pelas obrigações do falecido até o limite da herança recebida e não há prova de que os executados CARLOS e EDUARDOS receberam algum valor ou bem a título de herança de seu genitor (ALTIVO PIERUCCETTI VELOSO JUNIOR), devedor originário, falecido em março/2011 (33037117 - Pág. 140), além do imóvel penhorado e arrematado nos autos. Ademais, observo que em cumprimento à ordem de apresentação dos extratos de CARLOS perante o SANTANDER, de janeiro a abril de 2011 (em razão do falecimento do devedor originário ocorrido em março/2011 - ID 33037117 - Pág. 140) foi informado sob ID 111175558 que tal herdeiro não tinha conta bancária naquele período. Outrossim, convém destacar que o ônus de provar a existência de bens a inventariar é do exequente, nos termos do que dispõe o art. 373, I, do CPC. Contudo, o exequente vem requerendo medidas constritivas que visam penhorar bens de titularidade dos herdeiros sem qualquer relação com eventual herança recebida (ID 117616718). Assim, inexistindo testamento ou bens a inventariar, nada mais há que se requerer em relação aos executados CARLOS e EDUARDO, sendo inócua a substituição processual pelos herdeiros havida nos autos, uma vez que só respondem pelos débitos do de cujus no limite da herança que lhes é devida (art. 1.792, do CC). Ante a inexistência de bens do devedor falecido livre e desembaraçado, entendo que resta prejudicada a análise da impugnação à penhora realizada por meio do sisbajud, eis que resta inviável o prosseguimento do feito contra seus herdeiros, pois somente responderiam na proporção da parte que lhes coube, restando caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Diante do exposto, resolvo o processo, sem a apreciação do mérito, nos termos dos artigos 485, IV c/c 771, parágrafo único, ambos do CPC, quanto aos executados CARLOS EDUARDO RODRIGUES VELOSO e RICARDO AUGUSTO RODRIGUES VELOSO. Preclusa a oportunidade recursal, retifique-se o cadastramento do polo passivo eis que feito deve prosseguir somente em relação a POWERTECH AUTO CENTER LTDA e libere-se o valor de R$ 2.741,68 (ID 99479442 - Pág. 3) por meio de PIX para a conta bancária de Carlos, indicada sob ID 117313889. Após, intime-se a parte exequente para indicar a medida constritiva que visa ver deferida em desfavor de POWERTECH AUTO CENTER LTDA, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC. Antes de promover a liberação do valor de R$ 1,73 constrito sob ID 99479442 e disponíveis na conta judicial perante o BRB (ID 117486048), aguarde-se a resposta da 9a Vara do Trabalho, quanto à penhora no rosto destes autos em desfavor de RICARDO (ID 33037136 - Pág. 158 - 0022700- 66.2005.5.10.0009). (grifei) Em suas razões recursais (ID 33797741), o agravante/exequente, em suma, alega que, embora na quarta alteração do contrato social da empresa POWER TECH AUTO CENTER LTDA, o executado Carlos Eduardo Veloso Junior, que possuía 50 quotas, equivalente a 50% do capital da empresa, tenha transferido ao seu irmão (e também executado) Ricardo Augusto Rodrigues Veloso, 1 quota (1% do capital da empresa) e ao seu genitor, já falecido, Altivo Pieruccetti Veloso Junior, 49 quotas (49% do capital da empresa), tal alteração somente passou a ter validade perante terceiros após o registro na junta comercial ocorrido em 21/10/2002. Aduz que os débitos cobrados no processo originário remanescem do contrato de aluguel, firmados quando existência do contrato social, estendendo-se até dois anos, solidariamente, perante terceiros. Por tais razões, argumenta que os executados Carlos Eduardo Rodrigues Veloso e Ricardo Augusto Rodrigues Veloso devem permanecer no polo passivo do referido cumprimento de sentença, respondendo pelos débitos ocasionados em razão da sentença de mérito, já transitada em julgado. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “haja vista que o deferimento do levantamento dos valores existentes e penhorados das contas bancárias dos Executados Carlos Eduardo Veloso Junior e Ricardo Augusto Rodrigues Veloso poderão trazer prejuízos ainda mais ao Exequente, que, aguarda a 18 anos para receber o valor devido discutido nestes autos” (ID 33797741 – pág. 12). No mérito, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória, de modo que os executados permaneçam no polo passivo do cumprimento de sentença, respondendo pelos débitos remanescentes. Preparo ao ID 33797746. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente retificação do polo passivo e a liberação de valores, está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Preclusa a oportunidade recursal, retifique-se o cadastramento do polo passivo eis que feito deve prosseguir somente em relação a POWERTECH AUTO CENTER LTDA e libere-se o valor de R$ 2.741,68 (ID 99479442 - Pág. 3) por meio de PIX para a conta bancária de Carlos, indicada sob ID 117313889. Após, intime-se a parte exequente para indicar a medida constritiva que visa ver deferida em desfavor de POWERTECH AUTO CENTER LTDA, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC. Antes de promover a liberação do valor de R$ 1,73 constrito sob ID 99479442 e disponíveis na conta judicial perante o BRB (ID 117486048), aguarde-se a resposta da 9a Vara do Trabalho, quanto à penhora no rosto destes autos em desfavor de RICARDO (ID 33037136 - Pág. 158 - 0022700- 66.2005.5.10.0009). (...) (grifei) Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.